Tribunal: STF
Processo: Rcl 38735
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0016143-56.2018.5.16.0004, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “[...]
    Diante do exposto e, com base na fundamentação, decide este Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, não acolher a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para, no mérito, julgar PROCEDENTE a reclamação trabalhista proposta por MARIA JOSÉ CANTANHEDE COSTA, ALYSON COSTA OLIVEIRA e DAYANE COSTA OLIVEIRA, sucessores do falecido RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA condenando o ente público reclamado na seguinte obrigação:
    - indenizar o FGTS do(a) reclamante, à base de 8%(oito por cento), com os acréscimos legais, observada a evolução salarial do trabalhador falecido e a época própria original de recolhimento, durante o período de 02.03.2004 a 21.04.2016, tendo como base de cálculo a evolução do salário mínimo;
    - honorários advocatícios à base de 15% ( dez por cento);
    A verba fundiária devida será dividida entre os três dependentes previdenciários do falecido trabalhado, conforme consta do id 05494a3, a companheira MARIA JOSÉ CANTANHEDE COSTA, o filho do casal ALYSON COSTA OLIVEIRA e a filha menor DAYANE COSTA OLIVEIRA, ora representada processualmente por sua genitora.”
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação trabalhista proposta em seu desfavor, na qual “a parte beneficiária do acórdão afirma que é sucessora do falecido RAIMUNDO NONATO OLIEVEIRA e este teria sido contratado pelo Município de São Luís em 2004, sem prévia aprovação em concurso público” e postula os depósitos fundiários a que teria direito, em razão da suposta nulidade do contrato.
    Relata que, em sede de contestação, alegou, preliminarmente, “a incompetência material da Justiça do Trabalho para declarar a nulidade de contratos firmados com a Administração Pública, visto que possuem natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF-MC”. Contudo, o juízo a quo não acolheu a preliminar de incompetência e julgou procedentes os pedidos.
    Alega, em síntese, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o andamento do processo 0016143- 56.2018.5.16.0004. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    É o relatório. DECIDO.
    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidor público do Município de São Luís, admitido sem concurso público após a Constituição Federal de 1988.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2012)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas nas Reclamações 28.707, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2018; 29.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2018; e 27.885, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/2/2018.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0016143-56.2018.5.16.0004 e a tramitação do referido processo, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Diante da informação prestada pelos Correios de que no endereço da beneficiária Maria José Cantanhede Costa a mesma estava ausente (Doc. 14), intime-se o reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço correto da beneficiária, a fim de que a citação da mesma possa ser concretizada, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente